Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719229-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NILBAN DE MELO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nilban de Melo Júnior contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0703287-69.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido – Id. 26642646. Sucede que, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença na origem, conforme se infere do ofício Id. 27688328. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora